Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-62.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0733699-62.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA CASTRO DE SOUZA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Considerando o transcurso de tempo em que o processo esteve suspenso devido ao julgamento do IRDR no 0012825-14.2017.8.07.0000 (Tema 9) e a ausência de manifestação ao despacho anterior, intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se tem interesse no prosseguimento do recurso e, em caso afirmativo, comprove a gratuidade de justiça, apresentando: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo. Brasília/DF, 7 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator